Tribunal: STF
Processo: HC 217776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em favor de Robson Lima Fernandes, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 728.045/TO.



    Colho da decisão impugnada: 



    “ROBSON LIMA FERNANDES alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no HC n. 00090-63.2022.8.27.2700. 



    Assere que não foram indicados motivos idôneos para lastrear a manutenção da prisão preventiva na decisão que o pronunciou pela incursão nos arts. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    Indeferida a liminar e apresentadas as informações, o Ministério Público Federal assim se manifestou (fl. 130): "o parecer sugere a concessão da ordem, de ofício, mediante a aplicação de cautelares alternativas". " (eDoc 9)



    O writ não foi conhecido por deficiente instrução dos autos.



    Nesta Corte, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Na origem, ao proferir receber a denúncia, o juízo consignou:



    “Em síntese alega que: 



    “No dia 26 de setembro de 2021, por volta das 19h, nas imediações do estabelecimento comercial referido como “Bar da Marlene” no Distrito de Canabrava, no Município de Arraias-TO, ROBSON LIMA FERNANDES com dolo direto e intenção de matar mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, realizando conduta de desferir pelo menos um disparo de arma de fogo, que ainda não foi apreendida, na vítima Carlos Lusio Farias Lima, nascido em 13 de dezembro de 1980, causando sua morte conforme laudo necroscópico do evento do 13 (anexo 2) do IP relacionado. Conforme apurado, a vítima estava no referido bar se divertindo com amigos após jogo de futebol, ocasião em que o denunciado chegou ao local em veículo automotor, transportando arma de fogo de uso permitido ocultada no interior do carro, sendo possivelmente tipo garrucha, sem autorização legal e regulamentar, passando a ingerir bebida alcoólica e ligando som automotivo em alto volume. Em dado momento, houve um desentendimento pois a vítima pediu para o denunciado baixar som do veículo. Em momento posterior, após encerrada a discussão, o denunciado sem ser percebido buscou arma de fogo no veículo e se aproximou com rapidez da vítima, que estava desarmada, e efetuou pelo menos um disparo de arma de fogo certeiro de curta distância, atingindo na região torácica causando sua morte conforme laudos periciais acostados nos eventos 13 (anexo 2) e 18 dos autos eletrônicos do IP, atingindo projétil região do pulmão provocando grave hemorragia, anemia aguda e morte consequente. 



    Restou apurado que o denunciado transportou irregularmente sem autorização legal arma de fogo para o Distrito de Canabrava e ocultou após cometimento do crime de homicídio, não sendo encontrada até presente data.” (…) 



    O acusado responde ao processo preso preventivamente e, apesar da decisão de pronúncia, não houve alteração fática capaz de abalar os fundamentos da cautelar decretada, porquanto os motivos que levaram a fundamentar a prisão preventiva ainda permanecem incólumes, principalmente neste momento reputo necessário resguardar a ordem pública, uma vez que o caso em questão teve bastante repercussão nesta comarca, sobretudo no distrito de Canabrabava, local onde é incomum a notícia de crimes desta natureza; assim como para preservar a aplicação da lei penal, uma vez que logo após o crime o acusado tomou rumo ignorado e incerto, o que indica que em liberdade ele novamente poderá fugir do distrito de culpa. Posto isto, mantenho a prisão preventiva, conforme previsão no artigo 413, §3º c/c artigo 312, todos do CPP”. (eDOC 4, p. 39 – 47)



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente